Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR. REJULGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 1.491.414. TEMA 1.326 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO ANTES DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI AFASTADA PELO STF. IRRETROATIVIDADE DA NORMA EM SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS. DISTINÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Rejulgamento de Agravo, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. No julgamento do RE 1.491.414, interposto nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 0706877-74.2022.8.07.0000, a Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei distrital 6.618/2020.
3. O título executivo (processo 32.159/97 – PJe 0039026- 41.1997.8.07.0001) transitou em julgado em 11/03/2020, data anterior à entrada da Lei Distrital 6.618/2020 em vigor, que ocorreu em 08/06/2020. De modo que, a Lei Distrital 6.618/2020 não é aplicável ao caso.
4. No caso dos autos, há distinção do Tema 1.326/STF, não resultando, assim, em afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.
5. Recurso conhecido e não provido.